Tribunal: TJES
Processo: 5005971-63.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005971-63.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEONIDAS BORGES RAMOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. A PARTE AUTORA É CORRENTISTA DO DEMANDADO E RECEBEU UMA MENSAGEM DE TEXTO, EM 20/01/2022, SUPOSTAMENTE DA PARTE REQUERIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE SUA CONTA BANCÁRIA HAVIA SIDO BLOQUEADA COM O LINK DIRECIONADO AO APLICATIVO DO BANCO. APÓS, RECEBEU UMA LIGAÇÃO DE SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO DEMANDADO DO NÚMERO DE TELEFONE CORRESPONDENTE AO TRANSCRITO NO VERSO DE SEU CARTÃO. O ATENDENTE TINHA TODAS AS INFORMAÇÕES DO AUTOR, O QUE FEZ CRER QUE ESTIVESSE, DE FATO, FALANDO COM O BANCO. FOI SOLICITADO QUE O AUTOR DIGITASSE SUA SENHA NO APLICATIVO, PARA QUE SUA SENHA PUDESSE SER DESBLOQUEADA. O REQUERENTE ALEGA QUE CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE UM EMPRÉSTIMO PESSOAL, VINCULADO AO REQUERIDO, NO VALOR DE R$ 2.410 (DOIS MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS). CONTUDO, SUSTENTA QUE JAMAIS SOLICITOU EMPRÉSTIMO E ACREDITA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE. NARRA TAMBÉM QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA PIX DE SUA CONTA PARA TERCEIRO, NO VALOR DE R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) E O VALOR DO EMPRÉSTIMO REALIZADO. O REQUERIDO ESTÁ EFETUANDO COBRANÇAS REFERENTES A TAIS TRANSAÇÕES, INCLUSIVE COM AVISO DE NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SPC/SERASA. A
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS EM RELAÇÃO AO RÉU, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A FIM DE RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA E: “
a) DECLARAR a inexistência de qualquer débito em nome do autor junto ao banco requerido referente a empréstimo e seus encargos realizado no dia 20.01.2022 por meio da conta corrente de titularidade do autor, no valor de R$2.400,00 (dois mil quatrocentos reais). b) CONDENAR o requerido a pagar a parte autora a título de dano material o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do efetivo prejuízo, 20.01.2022 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelo índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. c) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ).”
RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO EM QUE REQUER A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA, OU EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. O RECORRIDO NÃO PODERIA CRER QUE TERCEIROS POSSUÍAM INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS SOBRE SEU CADASTRO JUNTO A PARTE RÉ, CONFORME OCORREU NO CASO EM TELA. REFUTO A EVENTUAL CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONSUMIDORA ALEGADA PELO RECORRENTE, POIS, EM VERDADE, ELA FORA, TAMBÉM, VÍTIMA DA FRAUDE E NÃO HÁ PROVA DE SUA CONCORRÊNCIA PARA O IMPLEMENTO DE TAL FATO DELITUOSO. DESTACO A APLICAÇÃO DA
"Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO, DIGO QUE O ESTELIONATO NÃO SE AMOLDA A TAL FIGURA, TENDO EM VISTA SER O SEU ADVENTO RISCO INERENTE À ATIVIDADE POR ELE DESENVOLVIDA, CARACTERIZANDO-SE COMO VERDADEIRO FORTUITO INTERNO.
ENTENDO, AINDA, QUE QUANTO AO DANO MORAL NÃO RESTOU CONFIGURADO. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É IGUALMENTE VÍTIMA DA SITUAÇÃO, DE FORMA QUE TAL ARBITRAMENTO, COMO NO PRESENTE CASO, SE MOSTRA COMO INADEQUADO, DEVENDO SER REVISTO, SENDO
JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS
. NO RESTANTE
,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. SEM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)